Tribunal: STF
Processo: ARE 933837
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo opôs embargos de declaração em face de decisão, por mim proferida, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargada para restabelecer a sentença do juízo de origem.



    Sustenta, a embargante, que a decisão monocrática, ao dar provimento ao apelo extremo, não observou a modulação dos efeitos feita pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.281/SP.



    Ao final, requer, em síntese, que seja acolhido os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão e a contradição apontadas, fazer constar no dispositivo da decisão embargada que o provimento do recurso extraordinário se limita ao reconhecimento da inconstitucionalidade a partir da publicação do acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.281, conforme a modulação feita pelo Plenário dessa Colenda Corte. “



    É o breve relato. Decido. 



    2. Reputo assistir razão à embargante. 



    Considero necessário acolher os presentes embargos de declaração, para atribuir-lhes excepcionais efeitos infringentes e fazer constar nova parte dispositiva na decisão monocrática ora embargada.



    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto do Estado de São Paulo nº 54.177/2009, no julgamento da ADI 4281/SP, conforme se verifica da leitura da Ata do referido julgamento:



    “O Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido formulado na ação direta para reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto do Estado de São Paulo nº 54.177/2009, na parte em que alterou a redação do art. 425, I, b, e dos §§ 2º e 3º, no que pertinente à hipótese da referida alínea b, e modulou os efeitos do reconhecimento de inconstitucionalidade para que se considere insubsistente o Decreto a contar da publicação deste acórdão, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos o Ministro Alexandre de Moraes, que julgava improcedente a ação, e o Ministro Marco Aurélio apenas em relação à modulação dos efeitos da decisão. Não votou a Ministra Rosa Weber, por suceder a Ministra Ellen Gracie (Relatora). Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do RI/STF). Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020.“



    Nesses termos, menciono o ARE 1.071.108/SP, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, para acolhê-los e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento o agravo para prover parcialmente o recurso extraordinário de modo a afastar a alteração conferida pelo Decreto estadual nº 54.177/2009 à redação contida no art. 425, I, “b”, e §§ 2º e 3º do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, a partir da publicação do acórdão da ADI 4.281/SP.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator